Tribunal: TJES
Processo: 5000356-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000356-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOMEDIO DE LIMA

COATOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000356-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOMEDIO DE LIMA

COATOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: EDNEI RAMOS DE OLIVEIRA - ES16741-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste violação ao princípio da presunção de inocência na execução provisória da pena em se tratando de processos afetos ao Tribunal do Júri, por observância da soberania dos veredictos. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000356-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOMEDIO DE LIMA

COATOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: EDNEI RAMOS DE OLIVEIRA - ES16741-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
DIOMEDIO DE LIMA, em face de ato coator do juiz da 2ª Vara
Criminal de Pancas/
ES, que, nos autos nº

0001753-85.2014.8.08.0039, restabeleceu e manteve a prisão preventiva do paciente, após a condenação pelo Tribunal do Júri aos crimes previstos no artigo 121, §2°, incisos I, II e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, em relação à vítima Valdeir dos Santos Chagas.

Sustenta o impetrante,
essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de fundamentação adequada para o decreto prisional.

Nesses termos, segue a fundamentação da decisão do douto Magistrado no dia 26/07/2023:

[...] Com relação a execução imediata da sentença condenatória, sabe-se que a presunção de inocência é uma garantia constitucional de primeira geração.

Todavia, nenhum direito ou garantia fundamental é absoluto e pode ser aplicado sem limite.

Ora, o que regula, restringe e disciplina uma garantia fundamental é a lei, sendo o princípio da reserva legal também uma outra garantia fundamental (art. 5º, II, CF).

Assim, a Lei Federal nº 13.964 que instituiu
o Pacote Anticrime, estabeleceu o alcance da presunção de inocência até o limite da condenação em 1º grau à pena privativa de liberdade superior à 15 anos (art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP).

Excedendo a isso, vigora o princípio da presunção de não culpabilidade, permitindo a execução penal provisória.

O próprio STF reconhece que o princípio da presunção de inocência não é absoluto, nem tem alcance ilimitado, quando no HC 126292, dentre outros julgados, permitiu a execução provisória da pena a partir da decisão colegiada de 2º grau. Ocorre que, tais decisões são anteriores à Lei do Pacote Anticrime, a qual marcou esse limite, já nas condenações de 1º grau acima de 15 anos.

Em que pese a questão estar sendo discutida no Tema de repercussão geral 1068 do STF, inexiste qualquer decisão da Corte Constitucional, que liminarmente tenha suspendido os efeitos do art. 492, do CPP. Sendo assim, não é dado ao Juiz negar vigência a essa Lei Federal apenas pela proposição de um tema, a ser ainda analisado, esclarecendo ainda, que decisões em contrário do STJ, o qual compete análise de matéria infraconstitucional, não tem força vinculante.

Diante disso, DECRETO A PRISÃO IMEDIATA dos condenados, por força do referido dispositivo legal.

Expeçam-se mandados de prisão, registrando-os no sistema BNMP - Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Expeçam-se Guias de execução provisória dos réus, tendo em vista que a pena a que os réus foram condenados excede a 15 (quinze) anos de reclusão, nos termos do art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP. [...]

Cumpre, ainda, destacar que a decretação da segregação cautelar foi realizada de maneira fundamentada, eis que presentes a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantir a ordem pública
, diante da demonstração concreta da gravidade do delito, consistente em um homicídio triplamente qualificado, praticado em pacata cidade do interior capixaba.

Saliento que este Processo encontra-se em Grau de Recurso, na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.

Não obstante haver discussão acerca da constitucionalidade do aludido artigo, filio-me ao entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste violação ao princípio da presunção de inocência na execução provisória da pena, em se tratando de processos afetos ao Tribunal do Júri, por observância da soberania dos veredictos, conforme se observa dos seguintes excertos:

(...) A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). Nesse sentido, ainda, o HC 144.712, do qual fui redator para o acórdão. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 174857 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020)

Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo Homicídio, ambos qualificados. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. 1. A Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade”. (STF - HC: 118770 SP - SÃO PAULO 9990450-62.2013.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 07/03/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-082 24-04-2017)

Desta feita, entendo que a execução imediata do veredicto do Conselho de Sentença – formado por pessoas do povo – não viola o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Nesse sentido tem se posicionado esta Corte:

ACÓRDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, E ART. 121, § 4º, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. NOVA REDAÇÃO DO ART. 492, I, ALÍNEA E, CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A soberania dos veredictos assegura que o mérito das deliberações dos jurados não está sujeito à revisão pelo Poder Judiciário, razão pela qual, em grau de recurso, somente se admite a reanálise da pena ou a anulação do julgado em vista de possível discordância manifesta com as provas dos autos, circunstância em que será o caso novamente apreciado pelo Conselho de Sentença. 2. Partindo-se da intangibilidade material do veredicto, que torna o conteúdo da imputação insuscetível de reavaliação pelos magistrados togados, formou-se entendimento acertadamente sólido no sentido de que a culpa formada na sessão de julgamento é suficiente para que se dê início à execução da pena determinada pela sociedade. Precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. 3. Considerando a possibilidade de execução antecipada da pena imposta pelo Tribunal do Júri, indiferente o fato de o réu ter ou não respondido em liberdade o processo, na medida em que não se discute a cautelaridade da segregação. 4. O artigo 492, inciso I, alínea e, alterado pela Lei nº 13.964/19, viabiliza que em casos de condenação a uma pena igual ou maior a 15 (quinze) anos pelo Tribunal do Júri, o magistrado determine a execução provisória da pena, sem prejuízo da interposição dos recursos. 5. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL) em, À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

(TJ-ES - HC: 00206070620218080000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 06/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/10/2021)

Por todo o exposto,
não vislumbro qualquer ilegalidade na r. Sentença, que determinou a segregação imediata do paciente
.

Firme nesses fundamentos,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos após analisar o bem fundamentado Voto proferido pelo Relator, o Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que votou no sentido de denegar a ordem para manter a decisão da Autoridade coatora, que no caso em apreço é o Juízo da 2ª Vara de Pancas.

O paciente Diomedio de Lima foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Pancas/ES, nos autos da ação penal nº 0001753-85.2014.8.08.0039, pelo crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I, II e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, ao cumprimento de uma pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Diante da referida condenação o Juízo de origem decretou a prisão do paciente com base, unicamente, na previsão contida no art. 492, I, “e”, do CPP, levando em consideração que a pena aplicada foi superior ao limite de quinze anos previsto na referida norma.

Transcrevo trecho da fundamentação utilizada na sentença em relação a este ponto:

“Com relação a execução imediata da sentença condenatória, sabe-se que a presunção de inocência é uma garantia constitucional de primeira geração.

Todavia, nenhum direito ou garantia fundamental é absoluto e pode ser aplicado sem limite.

Ora, o que regula, restringe e disciplina uma garantia fundamental é a lei, sendo o princípio da reserva legal também uma outra garantia fundamental (art. 5º, II, CF).

Assim, a Lei Federal nº 13.964 que instituiu o Pacote Anticrime, estabeleceu o alcance da presunção de inocência até o limite da condenação em 1º grau à pena privativa de liberdade superior à 15 anos (art. 492,
inciso
I, alínea “e”, do CPP).

Excedendo a isso, vigora o princípio da presunção de não culpabilidade, permitindo a execução penal provisória.

O próprio STF reconhece que o princípio da presunção de inocência não é absoluto, nem tem alcance ilimitado, quando no HC 126292, dentre outros julgados, permitiu a execução provisória da pena a partir da decisão colegiada de 2º grau. Ocorre que, tais decisões são anteriores à Lei do Pacote Anticrime, a qual marcou esse limite, já nas condenações de 1º grau acima de 15 anos.

Em que pese a questão ser discutida no Tema de repercussão geral 1068 do STF, inexiste qualquer decisão da Corte Constitucional, que liminarmente tenha suspendido os efeitos do art. 492, do CPP. Sendo assim, não é dado ao Juiz negar vigência a essa Lei Federal apenas pela proposição de um tema, a ser ainda analisado, esclarecendo ainda, que decisões em contrário do STJ, o qual compete análise de matéria infraconstitucional, não tem força vinculante.

Diante disso,
DECRETO A PRISÃO IMEDIATA

dos condenados, por força do referido dispositivo legal”.

A questão da execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, quando maior de quinze anos, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, está sendo objeto de Repercussão Geral no julgamento do RE 1.235.340/SC pelo STF, no qual se discute a adoção do Tema nº 1068, que reafirma a constitucionalidade da referida norma. Referido julgamento ainda não foi encerrado.

A supracitada norma estabelece que:

e)
mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

Tal dispositivo teve sua redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), sendo de discutível constitucionalidade perante o princípio constitucional expresso da presunção de inocência, bem como, contraria o que dispõe o art. 283 do CPP:

Art. 283.
Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.

A questão da execução provisória da pena foi submetida à apreciação pela Corte Constitucional quando do julgamento da ADC 43, no caso específico da prisão após julgamento de segunda instância, ocasião em que o STF reafirmou a constitucionalidade do art. 283 do CPP:

PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE.
Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.

(ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020)

Ora, se a Corte Suprema declarou inconstitucional a execução provisória da pena após a prisão de segunda instância, com muito mais razão se verifica a incompatibilidade com o Texto Constitucional, na execução provisória da pena após condenação, pelo Tribunal do Júri, a pena de mais de 15 (quinze) anos, conforme estabelece o questionado art. 492, I, “e”, do CPP, que se dá ainda na primeira instância.

O Colendo STJ, em sua maioria, vem decidindo pela ilegalidade da prisão decretada unicamente com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP, havendo julgados neste sentido tanto na Quinta quanto na Sexta Turmas:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉ EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO VEREDICTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SEM OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO.

1 - A execução provisória da pena da recorrente foi determinada, exclusivamente, de forma automática, por ser a condenação superior a 15 anos, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

2 - Prevalece o entendimento de que
a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.
Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. (AgRg no RHC n. 188.628/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2023).

3 - Cumpre ressaltar que não há, aqui, análise de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas apenas interpretação no sentido de que a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

4 - Registre-se que a matéria teve a repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.235.340/SC - Tema 1068), mas, ainda sem definição, o que enseja a aplicação do entendimento deste Tribunal Superior.

5 - Recurso em habeas corpus provido para assegurar à recorrente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos e contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva.

(RHC n. 191.952/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PEALO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE 16 ANOS DE RECLUSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 492, I, e §4º DO CPP). DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Caso em que o agravado foi condenado no dia 12/09/2023 à pena de 16 anos, em regime inicial fechado, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal. Contudo, a sentença concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público interpôs a Ação Cautelar Inominada Incidental no Tribunal de origem, que deferiu o pleito e determinou a execução provisória da pena.

2.
No Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.
Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Por último, não se desconhece que o tema 1.068 da repercussão geral está em análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: "A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas (art. 5º, XXXVIII, da CF)".

Todavia, ainda não foi concluído o julgamento do RE n. 1.235.340/SC, que aguarda inclusão na pauta do pleno para julgamento.

4. No tocante à alegação de necessidade de manutenção da custódia diante da periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, cumpre observar que o agravado teve sua prisão preventiva revogada em 17/05/2016 (e-STJ fl. 61), não tendo sido apresentado nenhum fato novo ou contemporâneo que justifique o seu encarceramento.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 875.664/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Este Egrégio Colegiado possui decisões no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E III, DO CPB – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA MAIOR DE 15 ANOS, ART. 492, I, “E”, DO CPP – ORDEM CONCEDIDA
1) A execução provisória da pena de mais de 15 (quinze) por condenação no Tribunal do Júri, prevista no art. 492, I, “e”, ofende o princípio da presunção de inocência, e tem sua constitucionalidade e aplicabilidade questionadas nos Tribunais Superiores, de modo que deve ser concedida a ordem para que seja expedido salvo conduto para que o paciente, na iminência de ser julgado pelo Tribunal do Júri, se eventualmente condenado, não seja levado a prisão unicamente por tal fundamento. 2) Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal nº 5003108-50.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 11/May/2023)

HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU QUE RESPONDEU O PROCESSO EM LIBERDADE – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentindo de a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri afrontar o princípio constitucional da presunção de inocência. 2. Ressalvadas as hipóteses em que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária, é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recursos para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da pena. 3. O requerente permaneceu solto durante toda instrução criminal, se tratando a segregação, neste momento, de mera execução provisória da pena. 4. Ordem concedida, confirmando a liminar a seu tempo deferida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal nº 5011033-34.2022.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 26/Jan/2023).

A concessão da ordem, neste caso, preserva o entendimento jurisprudencial majoritário deste colegiado e do c. STJ, sendo que tal providência não obsta que o juízo de origem possa decretar a prisão preventiva caso entenda presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, tendo em vista que os dois institutos não se confundem, a prisão preventiva possui requisitos previstos no art. 312 do CPP, e a execução provisória da pena deriva da previsão contida no art. 492, I, “e”, do CPP.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do e. Relator, e voto no sentido de
CONCEDER A ORDEM
para revogar a prisão decretada com fundamento na execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP.

É como voto.